Tribunal: TJPA
Processo: 0012885-78.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012885-78.2016.8.14.0015

APELANTE: JEFERSON HUALLAS MARTINS BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0012885-78.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CASTANHAL

APELANTE: JEFERSON HUALLAS MARTINS BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Jeferson Huallas Martins Barbosa contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP), em regime inicial semiaberto. A defesa busca a nulidade do reconhecimento pessoal por ausência de formalidades legais e a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento pessoal; e
(ii) determinar se há insuficiência de provas para a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando há confirmação em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, amparado por outros elementos probatórios. A jurisprudência consolidada do STJ considera que o art. 226 do CPP é norma de recomendação, e sua inobservância, isoladamente, não gera nulidade processual.

4.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e demais elementos probatórios colhidos durante a instrução, é suficiente para sustentar a condenação, especialmente em crimes de roubo, praticados na clandestinidade, em que o depoimento da vítima assume especial relevância.

5.

Os depoimentos dos policiais colhidos em juízo, coerentes com as declarações da vítima e demais provas documentais, possuem plena validade e confirmam a autoria do crime.

6.

O conjunto probatório apresenta harmonia e firmeza, demonstrando a materialidade e autoria do delito imputado ao apelante. Não procede a alegação de insuficiência de provas ou negativa de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando há confirmação em juízo e outros elementos probatórios corroboram a autoria.

2.

A palavra da vítima, aliada a depoimentos testemunhais coerentes e elementos probatórios consistentes, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes contra o patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, RHC 79.049/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05/05/2017.

·

TJRS, Apelação Crime nº 70074297862, Rel. Desª Genacéia da Silva Alberton, Quinta Câmara Criminal, julgado em 14/03/2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0012885-78.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CASTANHAL

APELANTE: JEFERSON HUALLAS MARTINS BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JEFERSON HUALLAS MARTINS BARBOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, I, do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 21963898), que em 07/10/2016 o apelante, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, surpreendeu a ofendida Sandra Rodrigues Ishida e subtraiu seu aparelho celular, sendo capturado por populares até a chegada da Polícia Militar.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 21963951), contra a qual a defesa recorreu (Id. 21963957) pugnando pela nulidade do reconhecimento pessoal e por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 21963960).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 22254576)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal
.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento pessoal.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência firmada entende que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões consolidadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado em sede policial, bem como demais provas trazidas aos autos, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Dessa forma deixo de acolher o pleito recursal.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 9245880).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 21963888), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Sandra Rodrigues Ishida
e das testemunhas
Marcio Pereira da Silva
e
Anderson da Silva Machado
(Ids. 21963928- ata de audiência; 21963929 e 21963930; 21963891 a 21963896, 21963892- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025